Tribunal: TJMT
Processo: 0001410-97.2019.8.11.0082
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Apelação Cível n. 0001410-97.2019.8.11.0082
Recorrente: Flávio Balbinot
Recorrido: Estado de Mato Grosso
Vistos, et.
Flávio Balbinot comparece aos autos, requerendo a concessão da tutela, ao argumento de que a liminar concedida nos autos não permite que a autoridade administrativa promova qualquer cobrança, relativa à multa, decorrente do Auto de Infração n. 129.905/2011, até o julgamento do mérito ou contraordem judicial.
Argumenta que, não obstante o Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, tenha sido provido, afastando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, o acórdão é objeto do Recurso de Embargos de Declaração, por ele oposto, está pendente de julgamento e não houve revogação ou invalidação do decisum liminar.
Informa que o Estado de Mato Grosso deu continuidade à cobrança, inserindo na dívida ativa o valor da multa, objeto de discussão neste processo, o que o impossibilita de emitir certidão negativa e nota fiscal eletrônica para dar continuidade às suas atividades.
Salienta que a decisão que declarou a nulidade do processo administrativo, permitindo a apresentação de recurso, alcança aquela que impôs a CDA n. 2017223423.
Diante de tais considerações, afirma que os requisitos do artigo 300, do CPC, foram preenchidos, requerendo que seja determinado ao Estado de Mato Grosso que exclua toda e qualquer restrição, relacionada ao AI n. 129.905/2011, incluindo a CDA n. 2017223423, bem assim que emita a Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa em seu nome.
É a síntese.
Decido
Como explicitado na síntese, o Requerente pretende a concessão da tutela recursal.
A tutela de urgência está prevista no artigo 300, do Código de Processo Civil, e os pressupostos processuais que autorizam a concessão são a probabilidade do direito reivindicado pela parte e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Analisando no caderno processual, verifico que o Juízo singular concedeu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:
Pelo exposto, DEFIRO a pretensão de tutela provisória de urgência almejada pela parte requerente, por conseguinte, DETERMINO a suspensão dos efeitos da Decisão Administrativa n. 2197/SUNOR/SEMA/2016, datada de 21.11.2016 (fls. 49-v/50), referendada pela Autoridade Administrativa em 29.11.2016 (f. 50), consequentemente, que a parte requerida se abstenha e promover qualquer cobrança da multa decorrente do Auto de Infração n. 129.905, lavrado em 04.05.2011 (fl. 19), sem prejuízo da expedição de certidão negativa ou inscrições negativas realizadas em decorrência de seu eventual inadimplemento, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial. (id. 97572060, pág. 60).
Nota-se que o ente público estadual está proibido de realizar qualquer ato, visando à cobrança do débito, oriundo do AI n. 129.905/2011, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial e deve expedir a certidão negativa, independentemente de inscrições negativas realizadas.
Ao prolatar a sentença, o Juízo singular reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em relação ao mencionado AI, declarando a inexigibilidade da multa dele decorrente, bem assim da CDA n. 2017223423 e, ainda, reforçou ter havido cerceamento de defesa. Veja-se:
Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 129.905, de 04.05.2011, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 320.361/2011, com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5o, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração, assim como da CDA n. 2017223423, considerando ainda o reconhecimento da ocorrência de cerceamento de defesa, o que resultou na prematura inscrição em dívida ativa.
No julgamento da Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva foi afastada. Contudo, foi declarada a nulidade da decisão que não conheceu o Processo Administrativo n. 320.361/2011 e dos atos subsequentes, in verbis:
Forte nessas razões, PROVEJO, EM PARTE, o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e declarar a nulidade da decisão que não conheceu o Recurso Administrativo, manejado pelo Recorrido, no Processo Administrativo n. 320.361/2011 e dos atos subsequentes dela decorrentes, determinando o prosseguimento deste na instância administrativa, mantendo inalterados os demais pontos. (Destaquei).
A parte dispositiva transcrita não deixa dúvidas de que o débito que originou a CDA n. 2017223423 não está devidamente constituído, já que será ainda analisado o Recurso Administrativo, interposto contra a Decisão Administrativo n. 2197/SUNOR/SEMA/2016.
Com efeito, se ainda não houve trânsito em julgado, na esfera administrativa, é certo que o ente público estadual não deve inserir o débito, oriundo daquele processo, em dívida ativa.
Ademais, ainda que o Apelo do Estado de Mato Grosso tenha sido provido, em parte, há Recurso de Embargos de Declaração pendente de apreciação, portanto, ainda não houve o trânsito em julgado.
Nessa quadra, penso que os requisitos necessários à concessão do pedido de tutela de urgência, formulado por Flávio Balbinot, foram preenchidos, o que implica a sua concessão.
Forte nessas razões, CONCEDO o pedido de tutela de urgência, pleiteada por Flávio Balbinot, para determinar ao Estado de Mato Grosso que exclua qualquer restrição, relativa ao débito decorrente do Auto de Infração n. 129.905/2011, até o julgamento final na instância administrativa, expedindo a Certidão Negativa em seu nome.
Intimem-se. Cumpra-se.
Transitada em julgado, façam-me conclusos os autos para julgamento dos Embargos de Declaração.
Cuiabá/MT, 01 de fevereiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.